Tribunal: TJMT
Processo: 1062250-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062250-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO), J. V. S. D. J. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1062250-82.2019.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PACIENTE COM MALFORMAÇÃO CEREBRAL E CONSTANTES CRISES CONVULSIVAS – INTERNAÇÃO EM UTI – CLÁUSULA DE CARÊNCIA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CARACTERIZADAS -
ART. 35-C DA LEI 9656/1998 E
SÚMULA 597 DO STJ - PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO MÉDICO ASSISTENTE – USO DOMICILIAR – HOME CARE EXTENSÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR – DEVER DE COBERTURA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os documentos constantes dos autos se afiguram suficientes para demonstrar a urgência/emergência do tratamento que autoriza o beneficiário a receber o atendimento, independentemente de o contrato ainda estar no período de carência, desnecessária a prova pericial, portanto não restou caracterizado o cerceamento de defesa ou mesmo a nulidade da sentença.

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

A cláusula que dispõe sobre o período de carência é válida, porém não é aplicável a casos de urgência e emergência.

O tratamento “home care” constitui uma extensão do atendimento hospitalar, de modo que tanto o acompanhamento fonoaudiológico quanto os medicamentos, prescritos pelo médico assistente e necessários ao tratamento do paciente, não podem ser recusados pelo plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL no 1062250-82.2019.8.11.0041

APELANTE
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO
:
JOÃO VITOR SOUZA DE JESUS, representado por sua genitora CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA.

Processo na Origem n.o 1062250-82.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1062250-82.2019.8.11.0041) que
JOÃO VITOR SOUZA DE JESUS, representado por sua genitora CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA

move contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a requerida forneça/custeie os tratamentos prescritos pelo médico. Condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 50% (cinquenta por cento) para cada, os quais fixou em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, suspensa a exigibilidade para a parte requerente, que é beneficiária da justiça gratuita.

APELO
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega a sentença padece de nulidade porque houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial médica, por meio da qual pretendia provar que não havia urgência no atendimento, e também pela ausência de fundamentação quanto à aplicabilidade do CDC, quando esta tem aplicação subsidiária à norma específica. Sustenta que não existe obrigatoriedade da agravante em autorizar e custear referido tratamento, eis que o contrato se em período de carência. Argumenta que após o aditamento do pedido, com o requerimento da prestação do serviço em regime de home care, não houve negativa e os serviços foram prestados pela empresa terceirizada Qualific Home Care e nem danos de qualquer natureza ao paciente. Defende que os medicamentos solicitados não têm cobertura contratual, porque há cláusula expressa de exclusão para medicamento de uso domiciliar e alguns pela ausência de registro na ANVISA. Insiste que o tratamento com fonoaudióloga somente tem cobertura quando realizado por profissionais credenciados e que, em caso de reembolso, deve ser feito pelo valor da tabela da operadora. Pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o tratamento do apelado; que eventual reembolso seja feito respeitando o limite da tabela do plano contratado e que os honorários advocatícios sejam reduzidos de 20 para 10% do valor da causa.

CONTRAMINUTA
(ID 151060801): pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 152388153): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1062250-82.2019.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega a sentença padece de nulidade porque houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial médica, por meio da qual pretendia provar que não havia urgência no atendimento, e também pela ausência de fundamentação quanto à aplicabilidade do CDC, quando esta tem aplicação subsidiária à norma específica.

No que diz respeito à produção de prova pericial, a apelante peticionou em 18/07/2020, informando que “
não há mais provas a serem produzidas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide
.” (ID 151060762)

Somente depois peticionou requerendo a perícia médica (ID 151060792, de 27/07/2022).

De qualquer forma, a internação do autor ocorreu em 2019, em caráter de urgência/emergência, segundo os relatórios médicos, portanto uma análise pericial, ainda que tenha por base os documentos daquela época, não seriam capazes de afastar a urgência do tratamento.

Ressalte-se que a obrigatoriedade do plano de saúde de cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98.

Portanto,
necessário afastar a alegada nulidade
, porque os documentos constantes dos autos se afiguram suficientes para demonstrar a urgência do tratamento que autoriza o beneficiário a receber o atendimento, independentemente de o contrato ainda estar no período de carência.

No que diz respeito à nulidade da sentença pela falta de fundamentação quanto à aplicabilidade do CDC, também não merece prosperar, porquanto admitida em remansosa jurisprudência nas Cortes Superiores, sendo inclusive objeto de Súmula.

Vejamos:

“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (
SÚMULA 608
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. PLANO DE SAÚDE. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. LEI No 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. RECUSA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1.042 do CPC) conhecido em juízo de retratação.

2.
Esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência, no sentido de que, mesmo em se tratando de planos e seguros privados de assistência à saúde celebrados antes da vigência da Lei 9.656/98 (e não adaptados ao novel regime), as controvérsias jurídicas instauradas entre operadoras e usuários são solucionadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual alcança, inclusive, contratos que lhe sejam anteriores, por refletirem obrigações de trato sucessivo
. Precedentes.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.925.946/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Desse modo, se há uma relação de consumo, e em não se tratando de plano administrado por entidade de autogestão, aplica-se ao contrato o disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, há que se rejeitar a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de sentença que na Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1062250-82.2019.8.11.0041), que lhe move JOÃO VITOR SOUZA DE JESUS, representado por sua genitora CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a requerida forneça/custeie os tratamentos prescritos pelo médico assistente.

O autor, ora apelado, é beneficiário do plano de saúde UNIMED PREMIUM PARTICULAR, registrado sob o número 056.0115960000002-0 (ID 77077985 - Pág. 9).

O apelado foi diagnosticado como portador de
malformação cerebral
tipo esquizencefalia de lábio fechado com displasia cortical focal e epilepsia sintomática, apresentando quadro clínico de crises convulsivas do tipo tônico crônica e atraso de desenvolvimento neurológico global e motor fino e Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID 40-3; F 90-0; F 71; Q 04; F70; F40.2; F84).

Em 28.12.2019 deu entrada de urgência/emergência no Hospital São Mateus com um quadro de febre alta de difícil controle, não respondida por medicação, dando entrada na madrugada do dia 29/12 com quadro convulsivo de difícil controle, com febre alta, com raio x do tórax infiltrado bilateral e saturação com 84, sendo que o normal mínimo é 90, com batimento cardíaco de 164/m, o que revelou ser pneumonia bacteriana por bronco aspiração com indicação de internação em UTI, que foi negada pela apelante sob a alegação de que não havia sido cumprida a carência para a internação.

Foi concedida a tutela de urgência para determinar a imediata internação do apelado e o custeio das despesas necessárias ao tratamento, sob pena de multa diária que fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 151061248 - Pág. 1).

Narrou que permaneceu internado até o dia 05/01/2020, mas que devido ao seu estado de saúde foi necessária a continuidade do tratamento em home care, sendo-lhe prescritos tratamento com fonoaudióloga para ajustar o padrão respiratório e adequar as funções reflexo-vegetativas (sucção, mastigação e deglutição) e vários medicamentos para o período (Keppra 750mg, Lamotrigina 100mg, Oxcarbazepina 600mg, Prelone 20mg, Berotec 5g, Clenil A), também não atendidos de imediato pela operadora (ID 151060703 - Pág. 4 e 151060708).

A operadora apelante se recusou a fornecer os medicamentos, ao argumento de que se destinavam a uso doméstico e, portanto, sem cobertura contratual. Intimada a se manifestar sobre o novo pedido, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Em nova decisão, o Juízo estendeu os efeitos da tutela de urgência, para determinar que o requerido custeie o tratamento fonoaudiológico, forneça as medicações indicadas pelo neurologista e forneça o equipamento de oxímetro e de inalação com oxigênio (151060726 - Pág. 1/5).

A decisão foi combatida no AI 1009174-38.2020.8.11.0000, desprovido por unanimidade (ID 151060756 - Pág. 2).

Requereu na sequência a inclusão do medicamento REVIVID (CANABIDIOL) prescrito em razão do quadro clínico de síndrome epiléptica, com epilepsia refratária (ID 151060768 - Pág. 1), e o Juízo, mais uma vez, concedeu a extensão dos efeitos da tutela de urgência (ID 151060772 - Pág. 1/4).

A apelante recorreu da decisão por meio do AI 1002921-97.2021.8.11.0000 (ID 151060780), ao argumento de que o referido medicamento não tem cobertura no contrato e nem faz parte do rol de medicamentos da ANS, porém este foi desprovido (ID 151060790).

A sentença proferida na ação de obrigação de fazer julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a requerida forneça/custeie os tratamentos prescritos pelo médico, o que constitui a decisão ora recorrida.

Ainda que, a princípio, sejam legais as cláusulas que estipulam a carência contratual, no caso, restou devidamente comprovada a situação de urgência, conforme se observa da prescrição médica e na guia de solicitação de internação (ID 151061239 - Pág. 1).

Assim, o fato de que o contrato do apelado estava em período de carência com expressa exclusão da cobertura para internação, torna-se irrelevante diante da necessidade premente do autor, que configurava na ocasião situação emergencial.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO – SOLICITAÇÃO MÉDICA – PRAZO DE CARÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADO, NÃO EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Excepcionando a regra da carência, o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei de no 9.656/98, impõe ao plano de saúde a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência
.

Da análise dos documentos juntados aos autos, notadamente através do relatório médico (id. 150013731 – pág. 1), restou claramente demonstrada a urgência e emergência médica para que fosse realizada a necessária internação da requerente, ora apelada, de modo que, como dito em linhas acima, nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, quanto ser legítima sua recusa em autorizar a internação solicitada.

Superando a tese da dúvida razoável na interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes (o que, via de regra, afastaria a indenização por danos morais), não há como passar despercebido, na hipótese, as circunstâncias excepcionais, entre as quais, citamos o aumento da angústia, sofrimento e aflição causados à época, à requerente, ora apelada, diante da recusa indevida do plano de saúde em autorizar a sua internação.

Noutras palavras, é evidente que a angústia, sofrimento e aflição, que a requerente, ora apelada, já estava passando em razão da gravidade do seu quadro de saúde diagnosticado pelo médico assistente, foram intensificados pela negativa indevida da requerida, ora apelada, em autorizar a imediata internação.

No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (N.U 1003160-41.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme o entendimento do c. STJ, sedimentado na
Súmula 597, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
”.

Demonstrada a situação de emergência, configurando-se abusiva a indevida recusa de cobertura do procedimento indicado pelo médico, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência.

A medida de melhor justiça impõe a condenação da operadora do plano no dever de arcar com as despesas referentes ao tratamento que se insere em caráter de emergência e urgência”. (N.U 0000959-83.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

O mesmo entendimento se observa do teor do art. 35-C da Lei 9656/1998:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)

III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009)”.

Ressalte-se que deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do apelado, principalmente porque corria o risco de agravamento das crises convulsivas e, como decorrência, a piora do seu estado de saúde.

Portanto,
não comporta reforma a sentença na parte em que reconheceu a obrigação da operadora de custear a internação do autor
.

No que diz respeito à obrigação de fornecer os medicamentos prescritos, a alegação de que se trata de tratamento de natureza domiciliar não merece acolhimento, mormente porque ao autor foi prescrito atendimento em regime de home care, ou seja, uma extensão do tratamento em regime hospitalar.

De modo que a recusa dos medicamentos se revela abusiva porque, caso mantida, frustraria a necessária assistência médica-ambulatorial, que vem a ser o principal objeto do contrato.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/ALIMENTOS E LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIAS – TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE” - NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO – MULTA FIXADA NA DECISÃO LIMINAR – NÃO APLICAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA, ORA PRIMEIRA APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE, ORA SEGUNDO APELANTE – NÃO PROVIDO.

1. Como já consignado no julgamento do Recurso de Apelação de n.o 005987-04.2014.9.11.0015 (autos vinculados a esta demanda), se o estado de saúde do requerente, ora apelado, recomenda que o seu tratamento ocorra através de atendimento domiciliar “home care”, à toda evidência, o item “R” da cláusula contratual 10.1 (id. 120274994 – págs. 28 e 29), no qual menciona a ausência de cobertura no âmbito domiciliar, não pode ser considerado válido.

2. Ou seja, como o tratamento “home care” é uma continuidade do acompanhamento hospitalar, tanto a fisioterapia quanto os medicamentos/alimentos, prescritos pelo médico assistente (id. 120274995 – págs. 7 a 9), necessários ao tratamento do paciente, não podem ser recusados pelo plano de saúde sob o fundamento de que o atendimento domiciliar não estar coberto contratualmente, haja vista que, se assim for considerado, o cuidado da saúde, que é próprio objeto do contrato, não será atendido, afrontando a legítima expectativa acerca da completa assistência médico-ambulatorial e hospitalar necessária para proteção da saúde contratada.

3. Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora primeira apelante, haja vista que sua recusa na autorização para fornecer os medicamentos/alimentos, bem como limitar a terapia prescrita pelo médico assistente no atendimento domiciliar “home care” é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral.

4. Da análise de todo o processado, observa-se que a requerida, ora apelada, após ser citada e intimada acerca da decisão liminar, em nenhum momento deixou de cumprir o comando judicial.

5 Tanto é assim que, ao tempo em que é noticiado pela curadora do requerente o descumprimento da requerida, ora apelada, na entrega do alimento denominado “Fibersource” (id. 120274999 – págs. 24 a 26), é colacionado aos autos o protocolo de entrega do referido alimento (id. 120275450 – pág. 11), o que, evidentemente, demonstra que não ocorreu o descumprimento da liminar pela parte requerida, ora apelada. (N.U 0010983-84.2010.8.11.0015, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

Destaque-se, ainda, que o repetido atraso no fornecimento do medicamento compromete a saúde do apelado, cuja a doença não tem cura, mas apenas controle parcial com o uso da medicação prescrita.

O médico que prescreveu o medicamento é enfático ao afirmar que o uso do medicamento indicado é imperativo para o controle do quadro clínico

Observa-se, portanto, que se afigura razoável a determinação para que a apelante forneça toda a medicação necessária para o tratamento médico, seja em âmbito hospitalar ou domiciliar (home care), de modo a resguardar o direito à vida do paciente, apelado.

Mostra-se, assim, acertada a decisão que impôs à apelante a obrigação de autorizar e custear os medicamentos prescritos pelo médico em favor do apelado, enquanto permanecer o atendimento em regime de home care.

Por fim, a apelante insurge-se contra o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios e requer a redução de 20 para 10% do valor da causa.

Observa-se do dispositivo da sentença que o valor da condenação foi de
10% (dez por cento) sob o valor da causa (ID 151060794 - Pág. 8), de modo que resta prejudicado o pedido da apelante.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou que a apelante custeie o tratamento em regime de home care e todos os medicamentos prescritos ao autor pelo médico assistente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023